Tribunal: TJBA
Processo: 8003250-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003250-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FERNANDA CAVALCANTE TANNUS FREITAS

Advogado(s)
:
MARCOS DE ANDRADE STALLONE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO RETIRANTE ANTES DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO DA EMPRESA NA ÉPOCA DA RETIRADA DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. TEMA 981 DO S.T.J. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

- No caso concreto, restou incontroverso que quando da dissolução da sociedade empresarial, a agravante já havia se retirado da sociedade, situação que enseja o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, nos termos da tese fixada pelo STJ: "
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.
” AGRAVO DE INSTRUMENTO NAO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8003250-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada FERNANDA CAVALCANTE TANNUS FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator